Tribunal: CARF
Processo: 10073.900016/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900016/2014-28
ACÓRDÃO
3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS BOA NATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (SUCEDIDA POR LÍDER
ALIMENTOS DO BRASIL S/A, EM REC. JUD.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato Administrativo quando
observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O saldo de crédito presumido da agroindústria (art. 8o, Lei no
10.925/2004), pode ser deduzido da própria contribuição, mas não
compensado com outros tributos ou ressarcido, não se aplicam as
permissões de utilização para compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro (Lei n° 10.637, de 2002, arts. 3° e 5°; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o e 5o; Lei n° 11.116, de 2005, art. 16; Lei n° 10.925,
de 2009, arts. 8° e 9°; Lei n° 12.350, de 2010, arts. 54 a 57; Medida
Provisória n° 517, de 2010, art. 9o; Lei no 12.431, de 2011, art. 10; Instrução
Normativa SRF n° 660, de 2006, arts. 5° e 8°; Instrução Normativa RFB no
1.157, de 16 de maio de 2011, art. 18; Instrução Normativa RFB n° 1.300,
de 2012, arts. 31, I, e 54, I; Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15, de
2005, arts. 1° e 2°; Solução de Consulta 69, COSIT, de 23 de janeiro de
2017).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, adoto-o até sua decisão, eis que ele com
eficiência, simplicidade exatidão nos informa:
Relatório
Despacho Decisório
Em 21/02/2014 (fl. 23), a interessada tomou ciência de Despacho Decisório
exarado pela competente Autoridade Tributária e Aduaneira da União da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Presidente Prudente/SP (fls. 15
e ss), a qual reconheceu parcialmente a alegação de crédito veiculada em
pedido de ressarcimento PER no 32660.19517.301008.1.1.10-0719 da
contribuição não-cumulativa em tela, decorrente de receita do mercado
interno, com o consequente efeito em compensação(ões) declarada(s)
(DComp(s)).
Irresignação
Em 20/03/2014, há irresignação (fl. 24 e ss) nesse sentido:
LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A, [qualificação] sucessora por incorporação
de LATICÍNIOS
B O A NATA INDÚSTRIA
E C O M É R C I O
L T D A . , C N P J n ° 21.189.253/0001-25, por seu procurador adiante
firmado, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, tempestivamente,
apresentar
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
3
nos termos dos §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei n° 9.430/96, em face do
Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Presidente Prudente/SP, o qual reconheceu parcialmente o pedido de
ressarcimento de COFINS não cumulativa, vinculada as receitas do
mercado interno, do período do 4o trimestre de 2007, levado a efeito pela
ora Manifestante através do PER n° 06970.50676.080508.1.1.11-0302 e,
consequentemente, homologou parcialmente os pedidos de compensações
vinculados ao crédito, pelas razões que seguem.
I - DOS FATOS
A ora Manifestante é pessoa jurídica de direito privado, atuando no ramo
de produtos do laticínio, entre outros, estando sujeita ao recolhimento de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, dentre as quais
se destacam as Contribuições ao PIS e à COFINS, atualmente, na
modalidade não-cumulativa (Lei n° 10.637/02 e Lei n° 10.833/03).
Em 30/10/2008, a ora Manifestante apresentou pedido de ressarcimento
(PER/DCOMP n° 10720.94437.301008.1.1.10-8079) referente a créditos de
PIS/PASEP não cumulativa, vinculada as receitas de mercado interno, no
valor de R$ 73.071,50 (setenta e três mil, setenta e um reais e cinquenta
centavos), atrelando ao crédito os seguintes pedidos de compensação:
Realizada a verificação da legitimidade do pedido de ressarcimento pela
Delegacia da Receita Federal de Presidente Prudente/SP, a Autoridade Fiscal
glosou parte do crédito pleiteado no montante de R$ 34.627,15 (trinta e
quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e quinze centavos), deferindo
apenas R$ 42.238,09 (quarenta e dois mil duzentos e trinta e oito reais e
nove centavos) e, consequentemente, homologou as compensações
vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
O despacho decisório apontou como enquadramento legal os artigos 17 da
Lei 11.033 de 2004, Lei 10.865, de 2004; a lei 10.637 de 2002, art. 16 da Lei
no 11.116, de 2005, o artigo 74 da Lei 9.430/96 e o art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Em que pese o respeito que mereça o despacho decisório, ora combatido,
não pode a ora Manifestante concordar com o referido Despacho,
consoante as razões que abaixo passa a expor.
II - PRELIMINARMENTE
II.A - DA NULIDADE PELO ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL E PELA FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO MOTIVACIONAL DA DECISÃO
Antes da apreciação do mérito da presente Manifestação de
Inconformidade, convém destacar que o ato processual administrativo-
tributário, como qualquer ato jurídico, reclama, para ser válido e eficaz, os
requisitos fundamentais de ser praticado por agente capaz, mostrar-se na
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
4
forma prescrita ou não defesa em lei, e conter objeto lícito, tal qual
delimitado pela legislação. Se algum desses requisitos não for praticado o
ato incorrerá em nulidade.
Nesse sentido, cumpre referir que o despacho decisório, ora combatido,
simplesmente não veio acompanhado da devida fundamentação
motivacional, apenas apontando as supostas infrações cometidas pela ora
Manifestante.
Depreende-se com isto que, não descreveu a fundamentação de sua
decisão, ou seja, os motivos e dispositivos legais que dariam guarida a tal
decisão. Faltaram, assim, os elementos de convicção da decisão, os
elementos fáticos ocorridos e o motivo da inexistência de crédito, retirando,
por consequência, a segurança jurídica da ora Manifestante.
Ademais, como se verifica no Despacho Decisório que ora se manifesta, a
autoridade fiscalizadora/julgadora se equivocou quando da tipificação do
"enquadramento legal" citando normas que em nada indicam acerca da
suposta exigência descumprida.
Quando da fundamentação legal da infração, o Sr. Fiscal tem que apontar
dispositivos que comprovem que o contribuinte tenha infringido a legislação
tributária, para o presente caso que inexiste o crédito para o pagamento da
compensação apontada.
Ocorre que em nenhum dos dispositivos descritos pelo Agente Ativo, há
indícios de que a operação realizada pela Manifestante é ilegal, ou estava
incorreta.
É flagrante o erro cometido pela autoridade fazendária na elaboração do
Despacho Decisório, pois ao elaborar o enquadramento legal deste, omitiu a
legislação que substanciaria a suposta irregularidade cometida, indicando
dispositivos imprecisos, os quais, frise-se, em nada se referem à negativa e
ao motivo legal que levou a Receita Federal a entender pela não
homologação da compensação.
Destarte, ante a ausência de fundamentação motivacional e de um
enquadramento legal genérico, além de se tornar inócuo, cerceia a defesa
do Contribuinte, uma vez que não restam respeitados os princípios da ampla
defesa e do contraditório, garantidos pela Constituição Federal.
A presença do princípio do contraditório provoca, necessariamente, o dever
de motivação dos atos praticados pela autoridade administrativa, sem o
qual estaria se inviabilizando a possibilidade de o administrado lhes
apresentar contrariedade.
Forçoso, pois, que se reconheça à nulidade do despacho decisório aqui
combatido, sob pena de ofensa ao artigo 5°, inciso LV, da CF/88. Ademais, é
cediço que este Órgão Administrativo deve atuar nos limites e para os fins
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
5
contidos na lei. Desnecessário dizer quão angular é o princípio da
legalidade, para a atividade administrativa.
Referida situação fere frontalmente o Princípio Administrativo da
Motivação, consagrado no art. 37 da CRFB, o qual se refere à
obrigatoriedade
dos
atos
administrativos
serem
devidamente
fundamentados, tanto em relação aos aspectos legais, quanto aos fatos a
que se destinam.
Em consonância com esse princípio veja-se o que dispõe a doutrina:
"Exige-se, para a validade do ato, que as razões que ensejaram a
sua prática sejam externadas aos seus destinatários, com o que se
viabiliza a compreensão quanto aos fundamentos que levaram a
sua realização, possibilitando-se, ainda, o controle de sua legalidade
e legitimidade pelos Administrados, pelo Poder Judiciário e pela
própria Administração Pública." (SILVA, Sérgio André R G da e
outros. Controle Administrativo do Lançamento Tributário: O
Processo Administrativo Fiscal. Rio de Janeiro: 2004, p. 68)
Nesses termos, observa-se que, o agente administrativo tem a obrigação de
justificar seus atos, sem o que o ato será inválido por ausência de
motivação. Ou seja, subentende-se que a motivação dos atos
administrativos é um dever do Poder Público, e no campo do processo
administrativo, é corolário do princípio do devido processo legal.
E continua:
"(...) a exigência da motivação dos atos administrativos decisórios
não se resume a um requisito meramente formal da composição de
sua estrutura. Antes, figura a motivação como requisito substancial,
necessário à perfeição do ato. É nesse contexto que afirmam que a
motivação "não se cumpre com qualquer fórmula convencional,
pelo contrário, a motivação deve ser suficiente, isto é, dar razão
plena
do
processo
lógico
e
jurídico
que determinou
a
decisão."(SILVA, Sérgio André R G da e outros. Controle
Administrativo
do
Lançamento
Tributário:
O
Processo
Administrativo Fiscal. Rio de Janeiro: 2004, p. 69)
Assim sendo, pode-se afirmar que a ausência de motivação desencadeia a
nulidade do ato, que não implica, somente, em vício de forma, mas também
um vício de arbitrariedade.
“O dever de fundamentação é de ser observado em todos os casos,
e a sanção para o seu descumprimento é a nulidade. Sua estrutura,
portanto, não é propriamente a de um principio, mas a de
verdadeira regra. Reconheça-se, contudo, que se trata de regra
diretamente decorrente de um princípio, que é o do devido
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
6
processo legal." (SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo
Tributário. São Paulo: 2004, p. 57)
Por esta razão, a ora Manifestante carece de elementos capazes e
suficientes para precisar a real motivação da autuação das infrações que lhe
foram impostas.
Os atos administrativos devem ser eivados de motivação, contendo a
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, requisitos estes
necessários para o contribuinte efetivar seu direito de defesa.
Diz-se isto, pois assim ocorreu no Despacho Decisório que ora se insurge,
motivo este que leva a presente preliminar, requerendo a nulidade do ato
administrativo proferido, pela presença de vício formal insanável.
Assim, a ausência de fundamentação motivacional trata-se de vício que
acarreta a nulidade do Despacho decisório, uma vez que se deixou de
observar seus requisitos essenciais para seu sustento.
Evidente que diante de tão poucas informações, a ora Manifestante não
possui todos os elementos necessários para efetivar seu direito de defesa,
caracterizando o suprimento do princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Assim, não pairam dúvidas que diante da falta de fundamentação
motivacional da decisão em questão e, por não ter sido revestida de todas
as formalidades legais, deverá ser declarada nula e, por consequência,
determinado a desconstituição do Despacho decisório ora combatido.
No entanto, apesar do despacho decisório estar completamente
desacompanhado da fundamentação pertinente, impedindo a ora
Manifestante de compreender os motivos que levaram a DRF de Presidente
Prudente em reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, homologar parcialmente os pedidos de compensação
realizados, entendendo não merecer prosperar o entendimento firmado, a
ora Manifestante passa a apresentar as razões de mérito.
DO MÉRITO
Analisando os valores glosados no despacho decisório, ora combatido, bem
como as DACONs do período, a ora Manifestante supõe que a glosa
realizada pela fiscalização é devida à suposta vedação ao direito de crédito
de COFINS, relativamente ao crédito presumido das atividades
agroindustriais
O despacho decisório, ora combatido, cita como enquadramento legal:
artigos lei 10.637 de 2002; artigo 17 da Lei o 11.033, de 2004; art. 16 da Lei
no 11.116, de 2005, o artigo 74 da Lei 9.430/96 e o art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
7
De acordo com as poucas informações constantes no despacho decisório
supõe-se que a fiscalização entende que artigo o art. 16 da Lei 11.116/2005
ao prever a possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação
com outros tributos e contribuições administrados pela RFB, trata apenas
dos créditos apurados na forma do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, não se confundindo o crédito presumido apurado com base
no art. 8o da Lei 10.925/2004
Entretanto, tal assertiva não encontra sustentáculo no ordenamento
jurídico pátrio, conforme razões que seguem abaixo expostas.
Consoante já antes referido, a ora Recorrente tem por objetivo, a atuação
no ramo de produtos do laticínio. Assim, a empresa faz jus à utilização do
benefício do crédito presumido de PIS/COFINS para as agroindústrias,
disposto no ordenamento jurídico por meio da Lei n.° 10.925, de 23 de julho
de 2004, a qual definiu os critérios para gozo do benefício em comento nos
seguintes termos:
[transcreve o caput do artigo 8o da Lei 10.925/04, truncado]
Para a solução desta problemática e de outras situações similares, já em 18
de maio de 2005, previa o Legislador Federal, por meio do art. 16 da Lei n.
11.116/05, que, diante do acúmulo de saldo credor da Contribuição ao PIS e
da COFINS, a possibilidade de compensar referido crédito acumulado ao
final de cada trimestre com débitos próprios, vencidos e vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou de se proceder ao pedido de ressarcimento do mesmo,
observando-se a legislação pertinente, verbis:
[transcreve o artigo 16 da Lei 11.116/05]
Tal previsão não poderia ser diferente, haja vista prever a anterior Lei n.
11.033, de 21 de dezembro de 2004, em seu art. 17, que "as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações".
Ocorre que o Fisco Federal, em sua ânsia arrecadatória, resolveu,
arbitrariamente, restringir as possibilidades de utilização do saldo credor
das contribuições em referência, ao firmar entendimento de que o crédito
presumido, instituído justamente para o equilíbrio das contas daquelas
empresas adquirentes de insumos de pessoas físicas e cooperativas
(ressalte-se), não poderia ser objeto de compensação ou ressarcimento.
No entanto, cumpre salientar que ao contrário do que afirma o despacho
decisório, inexiste na Lei n.° 10.925/04 qualquer vedação à utilização do
crédito presumido de PIS/COFINS por meio de compensação.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
8
A lei 10.925, ao instituir a hipótese do crédito presumido, teve como único
intuito anular a acumulação do PIS e da Cofins nos preços dos produtos dos
agricultores e pecuaristas pessoas físicas evitando, que a acumulação
repercutisse nas fases subsequentes da cadeia de produção e
comercialização de alimentos. Tal intenção aparece de forma expressa no
item "5" da exposição de motivos da Medida Provisória - MP n° 183 de 30
de abril de 2004, convertida na Lei 10.925/04.
5. Cumpre esclarecer que o mencionado crédito presumido foi
instituído com a única finalidade de anular a acumulação do PIS e
da Cofins nos preços dos produtos dos agricultores e pecuaristas
pessoas físicas, dado que estes não são contribuintes dessas
contribuições, evitando-se, assim, que dita acumulação repercutisse
nas fases subseqüentes da cadeia de produção e comercialização de
alimentos.
Verifica-se assim que a intenção do legislador ao instituir o crédito
presumido, foi equipará-lo ao crédito apurado com base no art. 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03. Não havendo qualquer intenção de restringir a
utilização do referido crédito presumido. A Lei 10.925/04, por óbvio, é
anterior ao art. 16 da Lei 11.116/05, assim ao instituir o crédito presumido,
ainda não havia a possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de
compensação com outros tributos e contribuições administrados pela RFB.
Assim, a lei 10.295 de 2004 apenas trouxe a possibilidade da pessoa jurídica
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP devida em cada período de
apuração o crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, da mesma forma
como ocorria com os créditos do art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03.
A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com
outros tributos e contribuições administrados pela RFB, só veio com o art.
16 da Lei 11.116/05, que de uma forma genérica, fez referência apenas aos
créditos apurados com base no art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03.
Destaca-se que em momento algum da Lei 11.116/05, existe algum tipo de
vedação ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/04.
Desta forma, tendo em vista a equiparação dos créditos presumidos com os
créditos apurados com base no art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03, a
partir da Lei 10.925/04, a Lei 11.116/05 ao prever de uma forma genérica a
possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com outros
tributos e contribuições administrados pela RFB, estaria abarcando tanto os
créditos apurados com base no art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03,
quanto o crédito presumido previsto na Lei 10.925/04.
A única restrição ao ressarcimento e compensação do crédito presumido da
agroindústria encontram-se em instruções normativas da Receita Federal.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
9
No entanto, jamais seria dado a mero Ato Declaratório Interpretativo ou a
Instrução Normativa o condão de contrastar, vulnerar, modificar ou
restringir comando legal, in casu, contido na Lei n. 11.116/05 (possibilidade
de compensação e ressarcimento de saldo credor), sob pena de incorrerem
estes, como efetivamente ocorreu, em inarredável inconstitucionalidade.
Nesse caminho já trilhou a jurisprudência do STJ em caso análogo no
pertinente à violação da estrita legalidade:
"RECURSO ESPECIAL. IRPJ. LUCRO REAL. DEDUÇÃO. PROVISÃO PARA
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. LEIS n° 4.506/64 E 9.541/92.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 80/93-SRF. PORTARIA N. 526/93.
ILEGALIDADE.
Se a lei tributária estabelece determinada restrição à aplicação de
benefício fiscal, o ato administrativo somente poderá fixar os
critérios de aplicação dessas restrições, mas nunca ampliá-las. O
artigo 61, § 2o, da Lei n. 4.506/64 determina que a percentagem
fixada para o cálculo da provisão poderá ser excedida observada a
relação entre "créditos não liqüidados até o total dos créditos da
empresa". Não poderia, portanto, a IN 80/93 reduzir essa expressão
para "perdas efetivamente ocorridas" (artigo 4o, I, da IN n. 80/93 e
art. Io, caput, da Portaria n. 526/93)."
(RESP 170234 / SP ; RECURSO ESPECIAL 1998/0024502-2. Relator
Ministro FRANCIULLI NETTO. 2a Turma. 3. 12/03/2002. DJ.
24.06.2002, p. 00229/ RDDT/VOL.:00084/p.00182)
E, sendo certo que o crédito presumido é "calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos. 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física" (arts. 8o. e 15°. da
Lei n. 10.925/04), resta indubitável seu perfeito enquadramento ao disposto
no art. 16 da Lei n. 11.116/05, pois compõe o saldo credor do PIS e da
COFINS, podendo ser utilizado para compensação ou ressarcimento em
favor do detentor desse crédito.
O princípio constitucional da estrita legalidade (art. 150, I da CF/88) exige
que somente o Poder Legislativo possa impor a norma matriz tributária
pormenorizando em sua plenitude todos os seus elementos, sendo vedado,
pois, ao Executivo estabelecer restrições, como ocorre no caso em concreto,
em que se delimita a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido
da contribuição ao PIS e da COFINS.
Não bastando todos os argumentos até aqui expostos, salientamos que tal
exigência viola também o disposto nos artigos 3 e 97 do Código Tributário
Nacional, pois o Administrador não detém poderes para agir
discricionariamente no que se refere à cobrança dos tributos, ou seja,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
10
poderá atuar na cobrança de determinada exação mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.
Neste sentido transcrevemos entendimento defendido pelo mestre Ives
Gandra da Silva Martins:
"Em outras palavras, os mecanismos que garantem a lei e seu
cumprimento nos Estados de Direito obrigam a todos os que a ela se
submetem, ofertando a segurança de que, sem exceção, todos a
devem obedecer, o que não ocorre nos Estados totalitários. E a lei,
sendo o bem maior da ordem jurídica, serve ao mesmo tempo de
escudo e de espada para o cidadão contra quaisquer abusos
praticados pela sociedade ou pelo Estado contra seus alicerces. Nos
sistemas jurídicos em que o Direito, que conforma a ordem legal,
tem sua origem nos Poderes Constituídos por representantes da
sociedade, a lei emana fundamentalmente do Poder Legislativo. Na
célebre tripartição de poderes conformada, em sua dinâmica
moderna, por Montesquieu - embora dela Aristóteles já tivesse
cuidado, os ingleses vivido desde 1215 e Locke extensamente
tratado em sua célebre obra o poder civil - cabe ao poder Legislativo
legislar, ao Executivo executar as determinações legais e ao Poder
Judiciário manter a ordem jurídica e solucionar seus conflitos." (In
Direito Constitucional Interpretado, Revista dos Tribunais, São
Paulo, 1992, p.221/222)
Assim, a vedação à compensação ou ressarcimento in casu contraria a lei, a
Constituição, as lições doutrinárias e jurisprudenciais de melhor estirpe.
Dessa feita, dúvidas não restam de que o entendimento da Autoridade
Fiscal, no sentido de que o crédito presumido não poderá ser objeto de
Ressarcimento, expressa e formalmente incorre em indiscutível usurpação
de competência normativa, desconsiderando a prevalência hierárquica da
Lei n. 11.116/05, que teve por bem, conforme antevisto, autorizar o referido
ressarcimento, sendo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Hugo de
Brito Machado, em sua obra "Curso de Direito Tributário", 14a edição, pág.
64, a saber:
"As
normas
complementares
são,
formalmente,
os
atos
administrativos, mas materialmente são leis. (...) Diz-se que são
complementares porque se destinam a completar o texto das leis,
dos tratados e convenções internacionais e decretos. Limitam-se a
completar. Não podem inovar ou de qualquer forma modificar o
texto da norma que complementam. Além de não poderem invadir
o campo da reserva legal, devem observância também aos decretos
e regulamentos, que se colocam em posição superior porque
editados pelo Chefe do Poder Executivo, e a este os que editam as
normas complementares estão subordinados." (grifos nossos)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
11
Patente, assim, a ilegalidade incorrida pelo despacho decisório, ora combatido, ao
firmar entendimento contrário à legislação de regência, impedindo a utilização do
saldo credor por meio de compensação, a título de crédito presumido da
contribuição à COFINS, motivo pelo qual se afigura plenamente insubsistente para
os efeitos pretendidos, devendo ser afastada a glosa combatida.
IV - DO PEDIDO
ISSO POSTO, requer-se que seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade para:
a) Preliminarmente, que seja determinada a nulidade do Despacho
Decisório, face às irregularidades acima expostas, e;
b) caso não seja este o melhor entendimento conforme exposto no item
"a", no mérito, requer que a presente Manifestação de inconformidade
seja julgada procedente, sendo ordenando de imediato a reforma do
Despacho Decisório ora guerreado, com vistas ao reconhecimento
integral do crédito, pleiteado por intermédio do pedido administrativo
de ressarcimento em apreço, bem como sejam integralmente
homologadas as compensações (...)”
Anexou documentos de diversas espécies (e.g.: representação processual,
Dacon).
É o Relatório.
Em sessão realizada no dia 17 de julho de 2020 a 9a Turma da DRJ SPO exarou
Acórdão sob no 16-97.576, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Por meio de abertura de mensagem e comunicado em sua Caixa Postal Eletrônica,
em 09 de dezembro 2020 (e-fl 179) teve ciência da decisão supramencionada, cuja qual tinha sido
depositada no dia 07 anterior, sendo que no dia 04 de agosto de 2020 (e-fl.180/1) já tinha aviado
MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR (e-fl.182/9).
Em 21/01/2021, aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
 PRELIMINAR – Da nulidade pelo erro na capitulação legal e pela falta de
fundamentação motivacional da decisão;
 DIREITO – 1) Do direito de crédito – PIS/COFINS – princípio da não
cumulatividade; 2) Do conceito de insumo – Entendimento fixado nos autos
do REsp no 1.221.170/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos;
3) Do crédito presumido da agroindústria – Lei no 10.295/2004; dos
princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Legalidade; 4) das provas e
do pedido de diligência.
 Pedidos
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
12
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. PRELIMINAR
3.1. Da nulidade pelo erro na capitulação legal e pela falta de fundamentação
motivacional da decisão.
Alega que foi glosado parte do crédito persseguido, onde, segundo a Fiscalização há
inconsistências entre os valores informados no PER/Dcomp e os demonstrados na DACON.
Alega que o Despacho Decisório não se fez acompanhar com a devida
fundamentação motivacional, razaõ pela qual encontra-se em nulidade absoluta.
Para sustentar sua tese, argumenta:
(...)
Convém destacar que o ato processual administrativo-tributário, como qualquer
ato jurídico, reclama, para ser válido e eficaz, (1) os requisitos fundamentais de
ser praticado por agente capaz, (2) mostrar-se na forma prescrita ou não defesa
em lei, (3) e conter objeto lícito, tal qual delimitado pela legislação. Se algum
desses requisitos não for praticado o ato incorrerá em nulidade.
Quando da fundamentação legal da suposta infração cometida pelo Contribuinte,
a Autoridade Fiscal deve apontar a real motivação que comprove infração
tributária, ou ainda a falta de cumprimento da legislação tributária, no caso
concreto, de modo a justificar e comprovar as glosas realizadas.
Assim, claro está que este procedimento adotado trata de vício que acarreta a
nulidade do Despacho Decisório, uma vez que se deixou de observar os requisitos
essenciais para seu sustento, como previsto no art. 59, II do Decreto n. 70.235/75:
(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
13
O elemento motivação legal é essencial para dar força ao ato administrativo
combatido, e sua incorreta aplicação, ou até mesmo a sua omissão, como no
presente caso, é fator de nulidade absoluta da ação fiscal.
Não resta dúvida, portanto, quanto a nulidade do presente Despacho Decisório,
por violação à norma inserida no artigo 5o, LV, da CF/88, ou seja, por violação à
Garantia Constitucional da Ampla Defesa, a qual encontram-se jungidos todos os
procedimentos administrativos, inclusive o desencadeado com o Procedimento
Fiscal em tela.
Assim procedendo, foi subtraído o direito da Recorrente as informações
indispensáveis ao regular e amplo exercício de sua defesa, fato este que, por si só,
importa a nulidade do despacho decisório em voga.
Imperioso que se reconheça a nulidade do Despacho Decisório em tela, sob pena
de ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
Desta forma, não pairam dúvidas que diante do fato do procedimento fiscal não
ter sido revestido de todas as formalidades legais, deverá ser declarado nulo e por
consequência determinado o reconhecimento dos créditos ora pleiteados.
A DRJ, com muita procedência enfrentou a questão, cuja qual faço suas razões a
minha, para justificar a presente decisão.
Da análise dos autos, não se vislumbra a ocorrência daqueles fatos passíveis de
anular, de plano, o despacho decisório (hipóteses definidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972).
No Processo Administrativo Fiscal somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o
condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato
lavrado por pessoa incompetente e preterição do direito de defesa. Qualquer
outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que
não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-
se o prazo de impugnação, a teor do art. 60 supra.
O direito de defesa foi preservado, pois as razões da Autoridade a quo
competente estão estampadas nos autos (e.g. sua interpretação da norma
tributária) e à Contribuinte foi aberta a oportunidade de opor-se ao ato
administrativo, apresentando suas considerações, como de fato o fez em sua
irresignação.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Desta forma, locupletando a motivação acima, como muito bem dito pela DRJ, há
duas razões imperiosas que determinam a nulidade de um ato administrativo, sendo i)
incompetência da autoridade e, ii) ato com preterição do direito.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
14
Quanto a competência do Fiscal, não se insurge a Recorrente, até porque teria que
comprovar essa possível e pouco provavel alegação. Já quanto a preterição de direito, não vejo
que tenha ocorrido tal obstáculo à sua defesa, até porque o Despacho Decisório e a Decisão da
DRJ foram suficientemente claros que até proporcionaram à própria recorrente identificar o
problema, não tendo havido preterição do direito de defesa.
Consoante a Instrução Normativa RFB 1.717/2017, em seu artigo 66 a 68, dispõem
que:
Art. 66. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Art. 67. Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele
indicada na declaração de compensação.
Art. 68. O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB desde que, à
data da apresentação da declaração de compensação:
I o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, proferida pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil; ou
II se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.
Parágrafo único. O sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação
que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há
mais de 5 (cinco) anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
Diante das regras claras que rege a questão, combinado com a legalidade do
Despacho Decisório e o Acórdão de Manifestação de Inconformidade, onde não cabe nenhuma
restrição , rejeito a preliminar.
4. MÉRITO
4.1. – Do direito de crédito – PIS/COFINS – Princípio constitucional da não-
cumulatividade
Diz que a não-cumulatividade é questão constitucional, onde ouotroga competência
a legislação infralegal para decidir os setores em que as contribuições ao PIS/PASEP e a COFINS
serão recolhidas, razão pela qual foram editadas leis que tratam delas.
Destaca “que estas contribuições incidem sobre a totalidade das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica”.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
15
Fala ainda da apuração para o vlaor das contibuições e suas alíquotas, no regime da
não-mulatividade, onde permissível realizar descontos de créditos calculados sobre bens e seviços.
Enfim, faz um apanhado interpretativo da legislação de regência para, em capítulos
seguintes demonstrar o conceito de insumo adotado de acordo com a legislação e provar que
todos os créditos decorrentes de custos ouo previstos na legislação são passíveis de
ressarcimento. Ou seja, glosar a glosa efetuda pela Fiscalização.
4.2. - Do conceito de insumos - Entendimento fixado nos autos do Resp no
1.221.170/PR, submetido a sistemática dos recursos repetitivos
Rapidamente a Recorrente destaca que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu que, para fins de crédito de PIS e COFINS, as
empresas podem considerar insumo tudo o que for essencial para o “exercício da sua atividade
econômica”.
Argumenta:
(...)
Nesse contexto, “essencial” corresponde “ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”; enquanto
“relevante” equivale “ao item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal (...)”8 .
Já por “insumo”, entender-se-á aquele bem que integra o desempenho da
atividade do contribuinte, ainda que em fase anterior à obtenção do produto a ser
vendido, e que assume a importância de algo necessário/essencial à sua
existência ou útil para a qualidade do produto por ela produzido, pois desde o
momento de sua aquisição já se encontra em andamento a atividade econômica
do contribuinte, que deverá ser analisada como um todo.
Vale destacar que este julgamento foi realizado sob o rito da sistemática de
recurso representativo de controvérsia, nos termos do art. 1036 e seguintes do
CPC/2015. Os recursos repetitivos são aqueles caracterizados pela multiplicidade
de recursos que versam sobre idêntica questão de direito e possuem força
vinculante.
(...)
Muito embora seja dever do Auditor-Fiscal adotar o conceito de insumos definido
pelo STJ (efeito vinculante), conforme defendido no item anteriormente, no caso
em questão, tendo como premissa a ressalva defendida na nota explicativa, o
Auditor Fiscal glosou os créditos da Recorrente declarados nas PERD/COMP’s
enviadas, não respeitando as normas definidas e o conceito de insumos adotado
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
16
no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, realizado sob o rito da sistemática de
recurso representativo de controvérsia.
Socorre-se de acórdão do CARF, no objeto de firmar entendimento acolhendo o
conceito de Tribunais Superiores, ainda que sem trânsito em julgado e, assim também compelir os
conselheiros observar o conceito de insumo praticado no REsp no 1.221.170/PR.
4.3. Do Crédito Presumido da Agroindústria - Lei no 10.295/2004
A Recorrente faz um levantamento legislativo para demonstrar que o Executivo não
pode extrapolar os limites de sua competência, ou seja, deve agir na estrita palavra da lei, sendo
defeso proceder de acordo com seus critérios e métodos.
Finaliza dizendo que ‘cumpriu estritamente o que determinava a lei em questão,
deve ser considerado correto o procedimento por ela adotado, razão pela qual de plano deve ser
validada a integralidade do crédito pleiteado na PERD/COMP n. 19225.40264.190809.1.7.10-
0231’.
4.4. Dos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Legalidade
Alega:
A razoabilidade e a proporcionalidade são princípios que determinam a aplicação
da legislação congruente com os exatos fins pretendidos pelo legislador em face
da situação concreta a ela submetida. Dessa forma, deve haver consonância e
ponderação entre a aplicação da legislação e a sua proposta de eficácia.
(...)
Tal alegação tem o fim de requer a revisão quanto a posição da decisão
anatematizada, a fim de reconhecer integralmente o crédito presumido apurado nos termos da
Lei, vez que o ressarcimento em espécie é legalmente permitido.
Nessa seara, não há imperfeição a decisão objurgada, já que ela não se descarrilhou
da legislação de regência, como se vê no seus próprios fundamentos, cujos quais se transcreve:
(...)
Aqui se trata de alegação de crédito por meio de pedido de ressarcimento e,
como visto, o crédito presumido não se presta a ser ressarcido, mas somente para
ser deduzido da contribuição.
Não há como esta Turma Julgadora negar vigência ou deixar de aplicar tais
disposições normativas, sob pena de responsabilização funcional ao negar-lhes
cogência.
Desde que devidamente apurado no Dacon do período do crédito e dentro do
prazo decadencial, o aproveitamento de crédito presumido (ficção creditícia) dá-
se deduzindo-o da própria contribuição devida, pois este é o efeito legislado (logo,
o desejado), mas não pelas vias do ressarcimento ou da compensação, pois tal
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.563 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900016/2014-28
17
valor sequer é um crédito real (básico, fundado em desembolso efetivo de moeda
nacional em curso em decorrência da aquisição da mercadoria).
Por fim, na mesma linha de entendimento acima delineado, a Receita Federal do
Brasil, pela Solução de Consulta 69, COSIT, de 23 de janeiro de 2017, contrapôs o
arts. 8o da Lei no 10.925, de 2004, com as permissões de utilização para
compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro (dentre outras, o
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005 e disposições das Lei no 10.637/02, e 10.833/03).
Sem razão a Recorrente.
4.5. Das provas e do pedido de diligência.
Somente em sede recursal requer provar por meio de todas as provas em direito
admitidas, sobretudo a juntada de novos documentos e, ainda, requer a realização de Diligência
Fiscal para melhor evidenciar a idoneidade da compensação aqui debatida.
Como não consta tal pedido em Manifestação de Inconformidade, poder-se-ia
entender como preclusão consumativa e supressão de instância.
Mas, por bem entender que tal requerimento alia-se à dialeticidade recursiva frente
a decisão combatida, razão pela qual conheço o requerimento, mas o entendo como
improcedente, haja vista que as peças documentais que foram juntadas até a presente decisão,
são satisfatórias, carecendo de novos documentos e de diligência.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso aviado, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 237
DF CARF MF
Original